Tribunal: TJDFT
Processo: 0737493-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0737493-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ORGOMAQ ORGANIZACAO GOIANA DE MAQUINAS LTDA - EPP EMBARGADO: IEDA BERNARDES DE OLIVEIRA, LENIN FURTADO LEITE, SANTORINI RESTAURANTE LTDA D E S P A C H O Intimem-se Ieda Bernardes de Oliveira, Lenin Furtado Leite e Santorini Restaurante Ltda. para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator